Tribunal: TJBA
Processo: 8018557-73.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018557-73.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: KELLE FERNANDES DA SILVA

Advogado(s)
:
CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM

AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
EDUARDO AGNELO PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVAS INSUFICIENTES A DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIASSEM A HIPOSSUFICIÊNCIA. TRANSCURSO “IN ALBIS”. CONTEXTO DOS AUTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça está naquele com insuficiência de recursos para custear o processo, o que vem a se coadunar com o princípio insculpido no art. 5º, LXXVII da Constituição Republicana: “LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

2. Assim, entende a jurisprudência já pacificada pelos Tribunais de todo o país que, embora a declaração de pobreza seja suficiente para que a parte se beneficie da assistência judiciária gratuita, cabe ao magistrado analisar as provas produzidas nos autos, a que se referem a suposta pobreza, afastando o benefício se entender que, na hipótese, não está caracterizada a situação alegada.

3. As pessoas físicas detém a presunção da sua declaração de hipossuficiência, mas o contexto dos autos possibilita o afastamento da presunção.

4. Com efeito, Após exame minucioso dos autos de origem, verifica-se que o comprovante de rendimentos juntado (ID 527063432, p. 27) evidencia que a agravante percebe renda bruta de R$ 14.203,29, resultando em renda líquida de R$ 10.318,16.

5.
Embora alegue a existência de despesas ordinárias, tais como financiamento imobiliário e encargos familiares, o patamar de renda líquida informado — superior a R$ 10.000,00 — não revela, por si só, situação compatível com a presunção de hipossuficiência econômica, tampouco demonstra impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. As despesas indicadas, ainda que relevantes, não se mostram suficientes para afastar a capacidade contributiva evidenciada, razão pela qual não se vislumbra óbice ao recolhimento das custas, não havendo comprometimento do acesso à justiça.

6
. Ademais, embora a agravante argumente que o seu salário é utilizado para manutenção de gastos de sua família, nada juntou aos autos para comprovar suas alegações, o que poderia ter sido feito por meio de extratos bancários, comprovante de pagamento de despesas, declaração de Imposto de Renda, dentre outros documentos aptos a demonstrar o alegado.

7
. Manutenção da decisão primeva que se impõe. Agravo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018557-73.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante KELLE FERNANDES DA SILVA e como agravado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .